Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.
2. Nos termos do art. 334, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.
3. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III da Constituição Federal.
4. Postagem que expõe acerca da conduta profissional da autora sem elemento capaz de indicar ter havido abuso no exercício do direito não é apta a ensejar a condenação em indenização por danos morais.
5. A publicação não ultrapassou os limites da livre manifestação de pensamento e de opinião, não sendo passível de reparação de danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido.